Tribunal: TJMT
Processo: 0006192-90.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006192-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SILVA MAGALHAES FILHO - CPF: 008.239.131-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEFANIA NEVES BUENO - CPF: 015.422.171-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NÃO DEMONSTRADA, ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR

LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS COM ISENÇÃO DE CUSTAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DO APELANTE - EXAME DE ALCOOLEMIA - CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA DEMONSTRADA - DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS DE PARADA EMITIDAS PELOS AGENTES PÚBLICOS
-
CONDUTA TÍPICA QUE NÃO CARACTERIZA
MEDIDA ADMINISTRATIVA -
FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS - CONDUTA DO APELANTE - CAUSA DO ACIDENTE - CONDENAÇÕES PRESERVADAS – PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS RECOMENDÁVEL - ISENÇÃO DE CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - TEMA REPETITIVO 1060 STJ - JULGADOS STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Para
“a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas”
(STJ, AgRg no RHC 173016/SP).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060),
não sendo caso de
“
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
(TJMT, Ap nº 0015768-50.2018.8.11.0002).

Nos
“casos de
lesão corporal culposa
no trânsito, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como
prontuários médicos
de atendimento, conforme a hipótese dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.719.304/PR).

A conduta do apelante [fuga em alta velocidade; invasão da pista contrária; colisão frontal em viatura da Polícia Militar] foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005).

“Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.”
(TJMT, Ap NU 0023993-30.2016.8.11.0002)

“Tratando-se de réu reincidente não específico, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser reconhecida a inidoneidade dos fundamentos declinados pelas instâncias ordinárias, restando evidente a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal.
” (STJ, HC 493444/SC).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, Ap NU 0023005-20.2015.8.11.0042; Ap NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para
substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006192-90.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0006192-90.2019.8.11.0004), que o condenou por embriaguez ao volante, desobediência e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [sob a influência de álcool], em concurso material, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses - art. 330, do CP, art. 303, § 2º, e art. 306, ambos do CTB c/c art. 69 do CP - (ID 172196849).

O apelante sustenta que: 1) não estaria demonstrada a embriaguez ao volante; 2) a existência de
punição civil para o fato de desobedecer a ordem emanada de autoridade de trânsito, conforme art. 195 do CTB
e o contexto de
preservação da liberdade do agente,
configuraria a atipicidade do delito de desobediência; 3) as provas seriam insuficientes para demonstrar a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; 4) não teria condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com isenção de custas processuais (ID 179006160).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179006163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Condenação pelos crimes de lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e desobediência. Inconformismo da Defesa. 1) Pretendida absolvição quanto ao delito de desobediência, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Improcedência. Conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório. Contexto fático que diferencia o crime de desobediência da infração administrativa prevista no CTB. Prova de que a ordem de parada foi proveniente de funcionários públicos (Policiais Militares) que não atuavam como agentes de trânsito. 2) Pretendida absolvição do crime de lesão corporal culposa. Alega ausência de culpa. Improcedência. Réu empreendeu fuga da polícia em alta velocidade, transitou na contramão, em estado de embriaguez, e tentou se esquivar da barreira policial. Imprudência caracterizada. Condenação escorreita. 3) Alega atipicidade do crime de embriaguez ao volante. Descabimento. Crime de perigo abstrato. Não é necessário comprovar que o agente conduzia o veículo de maneira perigosa, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. 4) Pedido de substituição da PPL por PRD. Inviabilidade. Medida socialmente não recomendada. Gravidade concreta dos delitos. Apelante que já foi condenado anteriormente pelo crime de lesão corporal culposa. 5) Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, especial para o fim de isenção do pagamento das custas processuais. Inviabilidade. Matéria que compete ao juízo das execuções penais. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 180354656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 11 de maio de 2019, por volta das 01:07hs, nas proximidades da Feira Coberta, situada no Bairro Santo Antônio, na Rua Waldir Rabelo, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta XRE de cor preta, placa OBB-2815, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

[...]nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

[...]no dia 11 de maio de 2019, por volta das 01:07hs, na Rua Waldir Rabelo, Centro, nesta cidade, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, em detrimento da vítima Estefânia Neves Bueno. [...]

Pelo exposto, LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO está incurso nas figuras típicas descritas no art. 306, § 1°, inc. I, do CTB (fato 01), art. 330 do Código Penal (fato 02), e no art. (303, §2°, c/c art. 291, §1°, inc. I, ambos do CTB (fato 03), em concurso mate ai (art. 69 do Código Penal) [...].”
(Widson Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 179026614)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]a) Do artigo 306, §1°, inc. I, do CTB e art. 330 do Código Penal

O Ministério Público pugna a condenação do réu nos termos do art. 306, §1°, inc. I, do CTB, art. 330 do Código Penal, e no art. 303, § 2°, c/c art. 291, §1°, inc. I, ambos do CTB, em concurso material.

Quanto à materialidade delitiva, consta nos autos o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Militar (fls.40/41 do ID. 58127908), além do Prontuário Médico às fls. 49/55-ID n. n. 58127908, realizado pelo médico legista, bem como pelo exame de alcoolemia (fl.42 do ID n.58127908).

No que concerne aos elementos indicativos de autoria e culpa, os testemunhos dos policiais militares Wericson Cardoso Nunes e Flávio Cavalcante Araújo Leal relataram que a guarnição policial tentou por diversas vezes abordar o réu, que não obedeceu a ordem de parada, dirigindo em alta velocidade, inclusive, em cima das calçadas. [...]

Observe-se, pelos relatos supra, o réu, além de trafegar em alta velocidade, só parou quando bateu de frente com outra viatura.

O policial militar Wericson Cardoso Nunes confirmou os fatos supramencionados, bem como relatou que os policiais deram sinais de parada para o réu e este empreendeu fuga [...].

O policial militar Ramsés Lins Barroso confirmou em Juízo que estava com a viatura parada no momento em que o réu colidiu sua motocicleta enquanto conduzia [...].

Os relatos da testemunha policial militar Sileimann de Sousa Campos Júnior foram no mesmo sentido [...].

A informante Estefânia Neves Bueno estava juntamente com o réu no momento da colisão e confirmou que quebrou a perna em razão do acidente.

[...]O réu quando interrogado confessou que havia ingerido bebida alcóolica, mas afirma que não se recorda de ter ouvido ordem de parada pela polícia e que colidiu com a viatura em razão de ter sido fechado [...].

Todos estes fatores acima elencados, excesso de velocidade, somado à colisão da motocicleta conduzida pelo réu com a viatura policial e a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, denotam que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, uma vez que, somada à desobediência contra ordem policial, o que resultou no acidente com resultado de lesão corporal leve, incidiu o réu em culpa própria por imprudência na condução do veículo, nos termos do inciso II, do art. 18, do CP.

O teste de alcoolemia foi acostado nos autos na pág. 37 do ID 58127908, revelando estar acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, 0,83 ml/L.

Quanto à pretensão do Ministério Público de condenação do artigo 330 do CP, considerando os depoimentos dos policiais militares Sileimann de Sousa Campos Júnior e Ramsés Lins Barroso, detecta-se a ordem de parada, como sinais sonoros e visuais, sendo que o réu não a obedeceu, trafegando em alta velocidade pelas vias da cidade de Barra do Garças/MT.

Posto disso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Luiz Antônio Silva Magalhães Filho, pelos delitos tipificados nos arts. 306, §1°, inc. I, do CTB e art. 330 do Código Penal.

Da dosimetria quanto ao art. 306, § 1º, inc. I do CTB

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, culpabilidade, motivos e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Presente a agravante da reincidência, conforme executivo n. 0081485-27.2018.8.09.0014/Barra do Garças, pelo que compenso, tanto por tanto; assim, fixo a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção.

Por fim, passo a pena definitiva, seguindo, o rito trifásico da dosimetria, conforme o art. 68, CP. Não há causa de aumento ou de diminuição. Fixo a pena definitiva de 6(seis) meses de detenção.

Da dosimetria quanto ao art. 330 CP

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, culpabilidade, motivos e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Presente a agravante da reincidência, conforme executivo n. 0081485-27.2018.8.09.0014, pelo que compenso, tanto por tanto, e, assim, fixo a pena provisória em 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, passo à pena definitiva, seguindo, o rito trifásico da dosimetria, conforme o art. 68, CP. Não há causas de aumento ou de diminuição.

Fixo a pena definitiva de 15 (quinze) dias de detenção.

b)

Da imputação quanto ao artigo 303, §2º, da Lei 9.503/97

Quanto à materialidade delitiva, consta nos autos o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Militar (fls.40/41 do ID. 58127908), além do Prontuário Médico às fls. 49/55-ID n. n.58127908, realizado pelo médico legista, bem como exame de teste de alcoolemia (fl.42 do ID n.58127908).

No que concerne aos elementos indicativos de autoria e culpa, pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos, Ramsés Lins Barroso e Sileimann de Sousa Campos Júnior, confirmou-se que, após a colisão, a pessoa que estava na garupa, Estefânia Neves Bueno, lesionou a perna.

O policial militar Ramsés Lins Barroso confirmou em Juízo que estava com a viatura parada no momento em que o réu colidiu em sua motocicleta enquanto conduzia [...].

Os relatos da testemunha policial militar Sileimann de Sousa Campos Júnior foram no mesmo sentido [...].

A informante Estefânia Neves Bueno estava juntamente com o réu no momento da colisão e confirmou que quebrou a perna em razão do acidente.

[...] Assim, considerando o caderno probatório acima exposto, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Luiz Antônio Silva Magalhães Filho, pelos delitos tipificados nos artigos 303, §2º, c/c art. 291, 1°, inc. I, da Lei 9.503/97.

Da dosimetria da pena quanto ao art. 303, § 2º do CTB

Quanto à pena-base, não há vetores para recrudescimento da pena.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Presente a agravante da reincidência, conforme executivo n. 0081485-27.2018.8.09.0014, pelo que compenso, tanto por tanto, e, assim, fixo a pena provisória em 2 (dois) anos de detenção.

Ainda no critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção.

d)

Do concurso de crimes

Necessária a aplicação do concurso material, diante da diversidade de bens jurídicos atingidos, bem como ante a prática dos delitos mediante mais de uma ação e omissão.

Efetuo a soma das penas, perfazendo o montante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas à razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa.

Da pena acessória

Nos termos do art. 293, do CTB, fixo a sanção de suspensão da permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (dois) meses, considerando a prática de 2 (dois) delitos de trânsito.

Ante a quantidade da pena, fixo o regime aberto art. 33, ‘c’ do Código Penal.

Da substituição

Considerando que o réu é reincidente, uma vez que possui executivo n. 0081485-27.2018.8.09.0014, e considerando que os artigos previstos nos artigos art. 306, § 1º, inc. I do CTB e o previsto no artigo 330 do CP tratam-se de crimes dolosos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Do direito de recorrer em liberdade

Estando o acusado em liberdade e levando em consideração o regime fixado, outorgo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

a) Condeno o acusado Luiz Antônio Silva Magalhães Filho como incurso na sanção do art. 303, §2º, CTB, em concurso material com o art. 306, CTB, e art. 330, CP, aplicando-lhe a pena total de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto; [...]

c) Condeno em suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) meses.

d) Condeno em custas [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 179005680)

Pois bem.

As materialidades da embriaguez ao volante e lesão corporal estão consubstanciadas no Exame de Alcoolemia (ID 179002614 - fls. 37) e prontuários subscritos pela médica Amanda Nunes Tome de Souza - CRM-GO 22512 (ID 1790002614 – fls. 49/55), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Sileimann de Sousa Campos Junior, policial militar (ID 179002614 - fls. 16/17), Flavio Cavalcante Araújo Leal, policial militar (ID 179002614 - fls. 19/20), Wericson Cardoso Nunes, policial militar (ID 179002614 -fls. 21/22), Ramsés Lins Barroso, policial militar (ID 179002614 – fls. 76/77), e o apelante (ID 179002614 – fls. 24/27).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Wericson Cardoso Nunes, policial militar (ID’s 179002633/179002634), Flavio Cavalcante Araújo Leal, policial militar (ID’s 179002635/179002636/179002637), Estefânia Neves Bueno, amiga do apelante (ID 179005662), e do apelante (ID 179005662).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sileimann de Sousa Campos Junior [policial militar] declarou, na fase investigativa, que
“foram acionados na noite desta sexta-feira por denunciante anônimo, o qual nos informou que uma motocicleta XRE de cor preta, com um condutor gordo e uma passageira, estavam fazendo "correria" de venda de entorpecentes no bairro santo Antônio e adjacências, sendo que foram informados que os mesmos estavam se utilizando da motocicleta, sendo que de pronto, foi acionada a guarnição para realizar abordagem aos suspeitos;”

“quando a guarnição visualizou o referido veículo nas proximidades da feira coberta, de modo que as características dos ocupantes batiam com a denúncia, sendo assim, foi decidido por realizar a abordagem ao referido veículo, sendo que quando foi dada ordem de parada ao mesmo através de dispositivo sonoro da viatura, o mesmo num primeiro momento fez que ia parar, entretanto, em seguida acelerou bruscamente o veículo, tomando rumo sentido centro em alta velocidade;”

“o condutor violou todas as preferenciais nas quais passou pelo centro da cidade, andou em duas vias pela contramão e em mais de um momento, quase colidiu com outros veículos;”

“durante todo este tempo era reiterada a ordem de parada ao mesmo, através do equipamento sonoro da viatura, sendo que o mesmo ignorava todas as ordens;”

“quando o suspeito adentrou na rua Waldir rabelo, a guarnição da área central transitava pela rua Goiás e realizou o cerco na rua Waldir rabelo, para abordar a motocicleta que vinha em alta velocidade pela Rua Waldir rabelo;
”
“quando chegou próximo ao cruzamento com a rua simião arraia a motocicleta se descontrolou e veio a colidir frontalmente com a viatura que realizava o cerco ao suspeito, sendo que neste momento, os dois ocupantes da motocicleta vieram ao solo;”

“o suspeito ainda fez menção de levantar, tendo sido necessário imobilizá-lo e algemá-lo;”

“na garupa da motocicleta havia uma passageira a qual permaneceu no solo e não se levantou;” “a passageira permaneceu sentada aparentando uma fratura na perna;”

“quando o suspeito estava no chão, foi realizado exame de alcoolemia no mesmo;” “foi realizado o teste n° 00021, ult ver 03/04/18, pro. ver. 03/04/19 onde constatado um índice de 0,83 MG/L de álcool por ar expelido;” “diante dos fatos os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos até a UPA onde receberam cuidados médicos”
(ID 179002614 – fls. 16/17);

-
Flavio Cavalcante Araujo Leal [policial militar]
afirmou, em sede policial, que
“foram acionados na noite desta sexta-feira para realizar abordagem aos suspeitos de uma motocicleta XRE 300 de cor Azul, a qual estava sendo conduzida por um home e uma mulher na garupa;”

“a guarnição [...] visualizou o referido veículo nas proximidades da feira coberta, de modo que as características dos ocupantes batiam com a denúncia, sendo assim, foi decidido por realizar a abordagem ao referido veículo, sendo que quando foi dada ordem de parada ao mesmo através de dispositivo sonoro da viatura, o mesmo num primeiro momento fez que ia parar, entretanto, em seguida acelerou bruscamente o veículo, tomando rumo sentido centro em alta velocidade;” “o condutor violou todas as preferenciais nas quais passou pelo centro da cidade, andou em duas vias pela contramão e em mais de um momento, quase colidiu com outros veículos;” “durante todo tempo era reiterada a ordem de parada ao mesmo, através do equipamento sonoro da viatura, sendo que o mesmo ignorava todas as ordens;”

“quando o suspeito adentrou na rua Waldir rabelo, a guarnição da área central transitava pela rua Goiás e realizou o cerco na rua Waldir rabelo, para abordar a motocicleta que vinha em alta velocidade pela Rua Waldir rabelo;
”
“quando chegou próximo ao cruzamento com a rua simião arraia a motocicleta se descontrolou e veio a colidir frontalmente com a viatura que realizava o cerco ao suspeito, sendo que neste momento, os dois ocupantes da motocicleta vieram ao solo;”

“o suspeito ainda fez menção de levantar, tendo sido necessário imobilizá-lo e algemá-lo;” “a passageira permaneceu no solo devido a uma fratura exposta na perna;” “quando o suspeito estava no chão, foi realizado exame de alcoolemia no mesmo; “foi realizado o teste nº 00021, ult ver 03/04/18, pro. ver. 03/04/19 onde constatado um Índice de 0,83 MG/L de álcool por ar expelido”
(ID
179002614 - fls. 19/20
; Relatório de mídias – ID’s 179002635/179002636/179002637);

-
Wericson Cardoso Nunes [policial militar] narrou,
na fase investigativa, que
“foram acionados na noite desta sexta-feira para realizar abordagem aos suspeitos de uma motocicleta XRE 300 de cor Azul, a qual estava sendo conduzida por um homem e uma mulher na garupa, sendo que havia informações que os dois estavam realizando mercancia de drogas;”

“a guarnição [...] visualizou o referido veículo nas proximidades da feira coberta, de modo que as características dos ocupantes batiam com a denúncia, sendo assim, foi decidido por realizar a abordagem ao referido veículo;
”
“quando foi dada ordem de parada ao mesmo através de dispositivo sonoro da viatura, o mesmo num primeiro momento fez que ia parar, entretanto, em seguida acelerou bruscamente o veículo, tomando rumo sentido centro em alta velocidade;”

“o condutor violou todas as preferenciais nas quais passou pelo centro da cidade, andou em duas vias pela contramão e em mais de um momento, quase colidiu com outros veículos;” “durante todo tempo era reiterada a ordem de parada ao mesmo, através do equipamento sonoro da viatura, sendo que o mesmo ignorava todas as ordens;”

“quando o suspeito adentrou na rua Waldir rabelo, a guarnição da área central transitava pela rua Goiás e realizou o cerco na rua Waldir rabelo, para abordar a motocicleta que vinha em alta velocidade pela rua Waldir rabelo
”;
“quando chegou próximo ao cruzamento com a rua Simeão Arraia a motocicleta se descontrolou e veio a colidir frontalmente com a viatura que realizava o cerco ao suspeito, sendo que neste momento, os dois ocupantes da motocicleta vieram ao solo;” “o suspeito ainda fez menção de levantar, tendo sido necessário imobilizá-lo e algemá-lo;”

“a passageira permaneceu no solo devido a uma fratura exposta na perna;” “foi acionada a guarnição dos bombeiros para prestar socorro aos mesmos;”

“quando o suspeito estava no chão, foi realizado exame de alcoolemia no mesmo;” “foi realizado o teste nº 00021, onde constatado um índice de 0,83 MG/L de álcool por ar expelido”
(ID 179002614 – fls. 21/22; Relatório de mídias – ID’s 179002633/179002634);

- Ramsés Lins Barroso [policial militar], na Delegacia de Polícia, asseverou que
“na data de 11/05/2019 por volta de uma hora da manhã, quando foram acionados pela viatura do Bairro Santo Antônio, onde eles pediram um apoio, para fazer um cerco;”

“a viatura do Bairro Santo Antônio estava fazendo um acompanhamento de uma motocicleta, com dois suspeitos, um homem e uma mulher;”

“ao chegar no cruzamento da Rua Simião Arraya com Rua Valdir Rabelo, atravessaram a viatura no cruzamento para fazer o cerco da motocicleta;”

“a motocicleta veio em alta velocidade e ao tentar passar entre o meio fio e a viatura, veio a colidir de frente com a viatura;”

“a motocicleta caiu ao solo juntamente com os dois suspeitos”;

“o condutor da motocicleta se tratava do suspeito LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHAES FILHO, onde o mesmo teve várias escoriações e um corte no pé e a suspeita estava caída ao solo e aparentava ter fraturado uma das pernas;”

“o suspeito ainda tentou se levantar para evadir do local mas foi contido e algemado pela guarnição”
;
“a suspeita permaneceu no chão”
;
“foi feito teste de etilômetro no suspeito, onde visualizou um teor alcoólico acima do permitido”
(ID 179002614 – fls. 76/77);

- Estefânia Neves Bueno [amiga do apelante], informou, na audiência de instrução, que
“estava na garupa da moto no dia dos fatos”
;
“saíram para beber”
;
“bebeu muito, mas não lembra se ele também bebeu”
;
“não lembra se a polícia mandou parar, pois estava muito bêbada”
;
“foi muito rápido, não lembra se ele que bateu na viatura, mas acredita que a viatura que veio na direção deles”
;
“quebrou a perna nessa colisão”
(ID 179005662).

- LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO [apelante] afirmou, perante a autoridade policial, que
“que são verdadeiras em partes as acusações”; “em relação ao crime de embriaguez ao volante, [...] confirma que realmente ingeriu bebida alcoólica, tipo cerveja, na cidade de Aragarças/GO, ocasião em que estava junto de sua namorada Estefania”; “não recorda quantas cervejas que tomaram;” “ingeriram bebida alcoólica em um bar localizado no bairro Santa Luzia, porém, não sabe declinar o nome”; “em relação ao crime de desobediência, o conduzido alega que não desobedeceu as ordens emanadas pelos Policiais Militares, argumentando que ao virar a esquina da Rua Valdir Rabelo com Simião Arraia já colidiu coma viatura”; “neste momento [...] estava em alta velocidade, mas não estava em fuga;” “não empreendeu fuga quando da abordagem feita da primeira viatura”
;
“em relação ao crime de lesão corporal culposa, o conduzido confirma que tem conhecimento que Estefania teve fratura exposta na perna e encontra-se internada na UPA”
;
“a causa determinante do acidente foi a alta velocidade desenvolvida pela motocicleta que era pilotada”
;
“confirma que estava em alta velocidade, porém, nega que tenha conduzido a motocicleta na contramão de direção e colocado a vida de terceiros em risco”

(ID 179002614 – fls. 21/22); em juízo, acrescentou que
“a viatura veio de frente com a sirene apagada e peitou nós”;
a respeito da alegação de
“não ter escutado a polícia pedindo para parar”
,
“não sei se é porque eu estava ingerindo álcool né, não prestei atenção”
(Relatório de mídias - ID 179005662).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias.

Da embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
:

Os policiais militares [Sileimann de Sousa Campos Junior, Flavio Cavalcante Araujo Leal, Wericson Cardoso Nunes e Ramsés Lins Barroso] descreveram, em ambas fases da persecução penal, que o apelante estava conduzindo a motocicleta XRE de cor preta, placa OBB-2815, em via pública [Rua Waldir Rabelo, Centro, Barra do Garças/MT], no dia 11.5.2019, por volta de 1h da madrugada, ocasião em que fugiu dos agentes públicos, mas colidiu em uma viatura da Polícia Militar, impacto que ocasionou a queda dele e da passageira [Estefânia Neves Bueno], que estava na garupa.

Após a parada do apelante, realizou-se o Exame de Alcoolemia (ID 179002614 – fls. 37), o qual apontou
“concentração de álcool por litro de ar alveolar”
igual a 0,83 mg/L, valor acima de
“0,3 miligrama de álcool”
permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 306, § 1º, I).

O estado de embriaguez do apelante está corroborado, também, por sua confissão, nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

Segundo entendimento do c. STJ,
“para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas”
(AgRg no RHC 173016/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.4.2023).

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 2.3.2018)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pela embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Da desobediência (CP, art. 330)
:

As narrativas dos policiais militares [Sileimann de Sousa Campos Junior, Flavio Cavalcante Araujo Leal, Wericson Cardoso Nunes e Ramsés Lins Barroso], perante as autoridades policial e judicial, são coerentes no sentido de que o apelante não obedeceu à ordem de parada
,
proferida durante tentativa de abordagem policial, “
acelerou bruscamente”
a

motocicleta [XRE de cor preta, placa OBB-2815],
fugiu das viaturas policiais ,“
violou todas as preferenciais nas quais passou pelo centro da cidade, andou em duas vias pela contramão”
, sendo que “
durante todo tempo era reiterada a ordem de parada, através do equipamento sonoro”,
as quais foram ignoradas até o momento em que parou em razão de uma queda, após colisão em viatura policial.

Como bem pontuado pela i. PGJ, afigura-se
“latente a prática do crime de desobediência, na medida em que, ciente da ordem de parada emanada dos Policiais Militares, o apelante optou por empreender fuga, somente vindo a ser detido após cair da motocicleta
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 180354656).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060),
não sendo caso de
“
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
(TJMT, Ap nº 0015768-50.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.12.2021).

Nesse quadro, a condenação pela desobediência (CP, art. 330) deve ser preservada.

Da
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (CTB, art. 303, §2º):

As declarações dos policiais militares [Sileimann de Sousa Campos Junior, Flavio Cavalcante Araujo Leal, Wericson Cardoso Nunes e Ramsés Lins Barroso] permitem concluir que Estefânia Neves Bueno [vítima] fraturou a perna durante colisão da motocicleta conduzida pelo apelante e a viatura policial.

A lesão foi confirmada pela vítima [Estefânia Neves Bueno], em Juízo, quando destacou ter “
quebrado a perna em razão do acidente”.

A vítima [Estefânia Neves Bueno] foi levada pelos
“bombeiros”
para uma Unidade de Pronto Atendimento-UPA, tendo sido constatado o
“traumatismo”
[fratura e escoriações] decorrente de acidente de trânsito [queda de moto], realizado o raio x e
“imobilização com tala gessada em MID”
[membro inferior direito], conforme prontuários subscritos pela médica Amanda Nunes Tome de Souza [CRM-GO 22512], lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças/MT (ID 1790002614 – fls. 49/55).

Atente-se que,
“nos casos de
lesão corporal culposa
no trânsito, há possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como
prontuários médicos
de atendimento, conforme a hipótese dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.719.304/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.11.2021).

Por outro lado, a conduta do apelante [fuga em alta velocidade; invasão da pista contrária; colisão frontal em viatura da Polícia Militar] foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desª. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Ao caso, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.”
(Ap NU 0023993-30.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.6.2018)

Sendo assim, a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 303, § 2º) deve ser conservada.

Quanto à substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, observa-se que as penas da
embriaguez ao volante, desobediência e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [sob a influência de álcool], foram fixadas no mínimo legal.

Além disso, o apelante é reincidente não específico –condenação anterior por lesão corporal grave, com trânsito em julgado no dia 14.5.2018 e extinção de punibilidade em 18.11.2022 (SEEU 0081485-27.2018.8.09.0014; ação penal NU 0000000-02.0150.3.76.3697).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tratando-se de réu reincidente não específico, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser reconhecida a inidoneidade dos fundamentos declinados pelas instâncias ordinárias, restando evidente a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal.
” (STJ, HC 493444/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019)

Portanto, a pena privativa de liberdade -
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção - deve ser substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
(CP, art. 44, §2º e § 3º)
.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, Ap NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; Ap NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º e § 3º), a critério do Juízo da Execução Penal, mantida a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa e a suspensão do
direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023